Tribunal: CARF
Processo: 16537.001103/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16537.001103/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.086 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
CIPLA INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1997 a 30/09/1998
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS (SALÁRIO-EDUCAÇÃO,
SAT)
E
SOLIDARIEDADE
NA
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária no que diz respeito à incidência da contribuição previdenciária
sobre remunerações pagas a autônomos (Súmula CARF no 2).
AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO DE SANÇÃO. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. CONFISCATORIEDADE
DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 02.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.
EXIGIBILIDADE
DE
MULTA
E
JUROS
DE
EMPRESAS
EM
CONCORDATA. SÚMULA STJ No 250.
É legítima a cobrança de multa fiscal de empresa em regime de concordata.
MULTA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.
A multa e os juros de mora podem ser cumulados por terem finalidades
díspares: a sanção é aplicada pelo descumprimento de dever constitucional de
recolher tributos a tempo e modo, ao passo que os juros visam compensar o
exequente pelo atraso no recolhimento do tributo.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR DO PERCENTUAL DE MULTA
APLICADO. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA.
A atividade administrativa é plenamente vinculada aos ditames legais, sendo
vedada a redução percentual da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16537.001103/2011-30
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.001103/2011-30

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela CIPLA INDÚSTRIA DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S.A. contra Decisão-Notificação proferida pela Gerência
Regional de Arrecadação e Fiscalização em Joinville, que rejeitou a impugnação apresentada
para manter a exigência de R$43.732,46 (quarenta e três mil setecentos e trinta e dois reais e
quarenta e seis centavos; f. 03), referentes às contribuições devidas à Seguridade Social, em
solidariedade do contratante com relação a contratada, correspondentes à “parte dos
empregados, valores não descontados dos mesmos, e a parte patronal, sendo pois para o FPAS,
para os Terceiros tais como ao Salário Educação, Incra, Sebrae e Sesi a partir de 07/98 e a
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão da maior incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho” (f. 12), relativas às
competências 10/97 a 09/98.
Em sua impugnação (f. 26/63) alegou, em apertadíssima síntese, que (i) haveria
“improcedência dos valores lançados a título de ‘salário-educação’ na rubrica ‘terceiros’” (f. 29/
33) (ii) inconstitucionalidade da contribuição social ao SAT (f. 33/40) (iii) seria inconstitucional
a responsabilidade solidária-cessão de mão-de-obra (f. 35/ 40); (iv) inexigível juros de mora e
multa sobre créditos fiscais de empresas para empresas em concordata; (v) impossível a
cumulação de juros e multa; e, por fim, (vi) ilegitimidade da taxa SELIC.
Pediu a improcedência da autuação e, em caráter subsidiário, fossem
“excluídos os encargos decorrentes da aplicação da multa, juros de mora e SELIC em
desconformidade com os princípios constitucionais (art. 112 do CTN).” (f. 63)
Protestou “pela produção de todas as demais provas em Direito admitidas,
especialmente oral, documental e pericial e a juntada posterior de documentos em fase de
levantamento pela empresa.” (f. 63)
Ao apreciar as razões declinadas, a autoridade julgadora destacou o seguinte:
a) A empresa foi notificada a recolher contribuições sociais da
empresa, de SAT e de terceiros incidentes sobre as remunerações
pagas ou creditadas aos segurados empregados, abrangendo as
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.001103/2011-30

competências 1097 a 0998, apuradas mediante folhas e recibos de
pagamento, termos de rescisão de contrato de trabalho e livros
contábeis.
b) Não cabe aos órgãos administrativos se pronunciar sobre a
eventual inconstitucionalidade de contribuição social, devendo este
debate ocorrer na esfera judicial. A Administração Pública deve-se
limitar a aplicar as normas legais, vinculando-se a seus ditames.
c) Conforme o art. 201, § 4 o , da CF/88, os ganhos habituais do
empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para
efeito de contribuição previdenciária. O 13° é um ganho habitual
do empregado, que ocorre anualmente, em razão dos serviços
prestados à empresa. O art. 28, § 7o , da Lei n° 8.212/91, confirma
esse entendimento, dispondo que ele integra o salário-de-
contribuição.
d) O salário-educação é uma contribuição social expressamente
prevista pelo art. 212, § 5o, da CF/88, e disciplinada por legislação
vigente em todo o período notificado. Mesmo confirmado o
entendimento da impugnante de que o salário-educação somente
seria válido a partir da MP n° 1.518/96, o presente crédito se refere
a competências posteriores a 1097, legítimo, assim, com base em
sua própria argumentação.
e) A Lei n° 8.212/91 apresenta todos os elementos fundamentais
para a normatização do seguro para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
Iaborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, vindo o
Decreto n° 2.173/97 apenas regulamentar tal contribuição, dentro
dos estritos limites legais, não alterando nem ampliando o disposto
em lei. Além disso, voltamos a afirmar que a eventual
inconstitucionalidade de lei deve ser debatida no âmbito do Poder
Judiciário.
f) A multa de mora, de caráter irrelevável, foi aplicada segundo o
disposto nos arts. 34 e 35 da Lei n° 8.212/91. O inciso III do art. 23
do Decreto-Lei n° 7.661/45 aplica-se, por expressa determinação,
no regime de falência. Além disso, o art. 147 do mesmo Decreto-
Lei restringe os efeitos da concordata aos credores quirografarios,
nestes não incluída a Fazenda Pública. Assim, não há que se falar
em interpretação mais favorável da lei, pois ela é expressa em seus
dizeres. Concluir que a lei afasta a incidência de multa sobre os
créditos fiscais de empresa em regime de concordata não constitui
uma "interpretação", mas uma "criação" de norma legislativa,
cabível, apenas, ao Poder Legislativo.
g) Da mesma forma que a multa de mora, os juros SELIC foram
aplicados nos termos da lei, em especial o disposto no art. 34 da
Lei
n°
8.212/91.
Qualquer
discussão
sobre
sua
inconstitucionalidade escapa à apreciação administrativa.
h) Todas as matérias de defesa apresentadas pelo contribuinte são
de direito. Assim, não vemos necessidade de produção de prova
testemunhal ou pericial, que nada acrescentaria ao questionamento
do presente crédito. (f. 89/90)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, 08/01/1999 (F. 98), recurso
voluntário (f. 98/131), defendendo a desnecessidade de realização de depósito prévio e
replicando ipsis litteris as razões de defesa apresentadas. Pugnou pelo recebimento do recurso
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.001103/2011-30

em seu efeito suspensivo e reiterou os demais pedidos formulados em sede impugnatória, salvo o
de produção de provas.
O recurso foi considerado deserto (f. 140) com a inscrição do débito em dívida
ativa (f. 147/150), que ulteriormente veio a ser determinado o cancelamento tendo em vista a
edição da Súmula Vinculante no 21 – “vide” f. 152/153.
Remetidos os autos a este eg. Conselho, vieram-me conclusos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Registro ser despiciendo o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso administrativo, eis que automaticamente concedido, por força do disposto no inc. III do
art. 151 do CTN, bem como em atenção ao comando do art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Além disso, como relatado, com a edição do verbete sumular vinculante de no
21, o exc. Supremo Tribunal Federal declarou “inconstitucional a exigência de depósito ou
arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.
I – DO MÉRITO
I.1 – DAS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
Conforme relatado, desde a impugnação, trazidas algumas teses
exclusivamente alicerçadas em argumentos de inconstitucionalidade. Sintetizo os motivos
declinados no recurso voluntário apresentado:

Insurgência no 01:
(...) com o advento da Constituição Federal de 1988 o decreto-lei
n° 1.422/75 (ainda que não fosse inconstitucional sob a égide da
Carta Política anterior) perdeu sua validade no mundo jurídico,
razão pela qual podemos afirmar que inexistiu fundamento legal
para exigência do Salário-Educação até o advento da MP n°
1.518/96.
Em suma, mesmo que os valores lançados a título de "diferenças"
referidos nos tópicos iniciais pudessem ser cobrados, mesmo assim
os valores incluídos a título de "salário de educação"
permaneceriam ilegítimos, em face das inconstitucionalidades
de tal exigência, como acima demonstrado.

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.001103/2011-30

Insurgência no 02:
Como se sabe, a contribuição social para o Seguro de Acidente
de Trabalho (SAT), foi instituída pelo artigo 22, da Lei n°
8.212/91 e, exigida das empresas, em decorrência do "grau de
risco" advindo de sua atividade econômica, possuindo alíquotas
variáreis e progressivas ( 1% - risco leve; 2% - risco médio e 3% -
risco grave).
(...) Assim, ao não delimitar em contornos precisos os
componentes quantitativos da norma, que determinam a
abrangência de expressões: "atividade preponderante", "risco leve",
"médio" ou "grave", a exação em comento afronta diretamente,
dentre outros acima, o postulado constitucional da estrita
legalidade e da tipicidade. Inconstitucional, portanto.

Insurgência no 03:
No tocante a exigência de contribuição em decorrência de
eventual "responsabilidade solidária - cessão de mão-de-obra",
há que se considerar que são totalmente inválidas as imposições
contidas na legislação previdenciária correspondente.
Ou seja, fora das hipóteses contempladas no art. 195, I, II e III, da
CF/88, qualquer outra definição de sujeito passivo de contribuição
para a seguridade social somente poderá ser feita por meio de
inafastável Lei Complementar.
Assim, a sujeição passiva por solidariedade estabelecida pelo
art. 31, §§ 1o , 2o e 3o, da Lei 8.212/91, entra em conflito com o
disposto no art. 195, § 4.°, c/c art. 154-1, e art. 146-lll-a, da
Constituição Federal.
Insurgência no 04:
Nestes percentuais, que ultrapassam o limite do razoável, a multa
imposta pela Recorrida deixa de ser mera imposição de
penalidade, para dissuadir e punir ações eventualmente ilícitas,
caracterizando, de fato, uma maneira indireta de burlar o
dispositivo constitucional que proíbe o confisco, acima
verificado.

Insurgência no 05:
Como se sabe, o confisco é genericamente vedado, a não ser nos
casos expressamente autorizados pelo constituinte e pelo seu
legislador complementar. Hipóteses de incidência admitidas para o
confisco são, por exemplo: (a) enriquecimento ilícito no exercício
do cargo, função ou emprego na administração pública; (b)
utilização de terra própria para cultivo de ervas alucinógenas.
A aplicação de uma medida de confisco é algo totalmente diferente
da aplicação de juros de mora. Quando este é tal que agride
violentamente o patrimônio do cidadão contribuinte, caracteriza-se como confisco indireto e, por isso, é
inconstitucional, (art. 150. IV. CF/88)

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.001103/2011-30

Insurgência no 06
E, como é de conhecimento público, devido a necessidade do
Governo Federal de captação de capital, houve uma grande
variação da taxa SELIC, sobre tudo se comparada com a inflação
mensal. (f. 104/129, passim; sublinhas deste voto)
Ocorre que, como é sabido, apenas ao Poder Judiciário cabe a declaração de
inconstitucionalidade da norma, tendo este Conselho editado verbete sumular – de no 2 –
reafirmando sua incompetência para tanto. No tocante há aplicação da taxa SELIC, a súmula
CARF no 4 é hialina ao determinar que
[a] partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

I.2 – DA (IN)EXIGIBILIDADE DE MULTA E JUROS DE EMPRESAS EM
CONCORDATA
A recorrente assevera que
exigir da recorrente o pagamento das exacerbadas multas fiscais
impostas pela legislação vigente, e que ultrapassam as limitações
qualitativas e quantitativas retro expostas, representa agravamento
de situação econômico financeira da recorrente concordatária.
(...)
Aplicável, portanto, a regra do art. 112 do Código Tributário
Nacional, para fins de afastar a exigibilidade da multa fiscal
lançada pelo querido em decorrência de não pagamento de tributos
federais nos prazos exigidos. (f. 125)

Entretanto, em colisão à tese suscitada, está o verbete sumular de no 250 do col.
Superior Tribunal de Justiça, ser “legítima a cobrança de multa fiscal de empresa em regime de
concordata.” As multas e os juros são aplicados em estrita observância à legislação de regência,
inexistindo norma isentiva para pessoas jurídicas em concordata, como é o caso da recorrente.
Rejeito, por esses motivos, a alegação.
I.3 – DA (IM)POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS DE MORA
Assevera a recorrente que
não bastassem as ilegitimidade da cobrança de multa com afronta
ao art. 112 do CTN, note-se está sendo exigido da Recorrente, além
do principal corrigido, juros moratórios cumulados com esta
pesada multa por infração, equivalente a 60% (sessenta por cento)
do débito, o que, além de ferir o princípio constitucional da
capacidade contributiva da Recorrente e configurar confisco, em
face de sua absurda desproporção, também caracteriza um "bis in
idem", o que é proibido pelo nosso ordenamento jurídico.
De fato, se pela mora já há incidência dos juros, a aplicação da
multa por infração, pelo mesmo motivo, é totalmente vedada
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.001103/2011-30

pela legislação tributária pátria. (f. 126/127; sublinhas deste
voto)
Escapa à compreensão da recorrente terem os juros e a multa finalidades
díspares: a sanção é aplicada pelo descumprimento de dever constitucional de recolher tributos a
tempo e modo, ao passo que os juros visam compensar o exequente pelo atraso no recolhimento
do tributo. Confira-se, em idêntico sentido, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PARA
COBRANÇA
DE
DÉBITOS
DE
IPVA.
PRESCRIÇÃO.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. JUROS DE MORA. TAXA
SELIC. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. JUROS DE
MORA.
POSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS.
HONORÁRIOS. SÚMULA N. 7/STJ.
(...)
IV - Com relação ao mérito, no que concerne à alegada violação do
art. 161 do CTN, é cediça a possibilidade de cumulação dos juros
de mora e multa moratória, tendo em vista que os dois institutos
possuem natureza diversa: "A multa de mora pune o
descumprimento da norma tributária que determinava o pagamento
do tributo no vencimento.
V - Constitui, pois, penalidade cominada para desestimular o
atraso
nos
recolhimentos.
Já
os
juros
moratórios,
diferentemente, compensam a falta de disponibilidade dos
recursos pelo sujeito ativo pelo período correspondente ao
atraso" (Leandro Paulsen, in Direito Tributário, Constituição e
Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, Livraria
do Advogado e ESMAFE, 8a Ed., Porto Alegre, 2006, pág. 1.163).
Nesse sentido: AgRg no REsp 1006243/PR, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe
23/04/2009 e AgRg no AgRg no Ag 938.868/RS, Rel. Ministro
José Delgado, Primeira Turma, julgado em 06.05.2008, DJe
04.06.2008.
(...). (STJ. AgInt no AREsp no 1198702/SP, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
05/06/2018, DJe 08/06/2018; sublinhas deste voto.)

Vale destacar que foi cobrada multa no valor de R$5.261,10
(cinco mil duzentos e sessenta e um reais e dez centavos) e juros no valor de
R$3.397,40 (três mil trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos),
muito inferiores 60% da contribuição apurada, de R$35.073,96 (trinta e cinco
mil e setenta e três reais e noventa e seis centavos), conforme consta às f. 03.
Rejeito, por esses motivos, a alegação.
II – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA REDUÇÃO DA MULTA APLICADA
Ao final, pede
ao menos sejam excluídos os encargos decorrentes da aplicação da
multa, juros de mora e SELIC em desconformidade com os
princípios constitucionais (art. 112 do CTN), para que assim possa
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.001103/2011-30

ser restabelecido o equilíbrio e a justiça nas relações entre a
Recorrente e o Instituto Nacional do Seguro Social. (f. 138)
A atividade administrativa é plenamente vinculada, razão pela qual tendo sido
aplicada em conformidade aos ditames legais, não há como acolher o pedido formulado. Rejeito-
o.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital